Tribunal: TJMT
Processo: 0001148-03.2013.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001148-03.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO MARQUES DE LIMA (APELADO), ELAINE STELATTO MARQUES - CPF: 697.553.611-20 (APELANTE), OLGA ROSA DE PINHO CARVALHO - CPF: 395.601.981-49 (APELANTE), ELAINE STELATTO MARQUES - CPF: 697.553.611-20 (APELADO), ALCY BORGES LIRA - CPF: 184.044.728-15 (ADVOGADO), SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 270.487.211-20 (ADVOGADO), CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 460.763.871-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – TERRENO URBANO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE – ATOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE IMÓVEL LINDEIRO E SEM QUALQUER EDIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do artigo 437, § 1.o, do CPC,
“sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte [...].”
Todavia, consoante a doutrina e a jurisprudência, o cerceamento de defesa e a nulidade da sentença ocorrem somente se o documento influir no julgamento do Juiz. Na hipótese, a sentença recorrida não utilizou a Certidão de Casamento como fundamento para a improcedência do pedido autoral. Aliás, o documento não foi nem mesmo citado na decisão singular, portanto, não há falar em cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa.

2- Aquele que ajuíza a Ação Declaratória de Usucapião visando o domínio da propriedade, seja com força no artigo 1.238 ou no artigo 1.242, do Código Civil, deve demonstrar a posse mansa, pacífica e contínua pelo prazo prolongado de 10 (dez) ou 15 (quinze) anos e com
animus domini
. No caso concreto, a Recorrente não comprovou a posse do imóvel, já que a limpeza do terreno e a poda de árvores frutíferas em terreno vizinho ao seu não serve como prova do exercício da posse
ad usucapiones
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001148-03.2013.8.11.0004

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Olga Rosa de Pinho Carvalho
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da Ação de Usucapião Urbano ajuizada em face
Eduardo Marques de Lima
e
Elaine Stelatto Marques
.

O pedido foi julgado improcedente e a Apelante condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), com a ressalva de que a exigibilidade encontra-se suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, CPC).

A Recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa. Argumenta que a oitiva da testemunha Luciano da Nobrega de Carvalho foi contraditada em Alegações Finais, ocasião em que ressaltou que referida pessoa não era casado com Lucely; todavia, ao apresentar Razões Finais, a parte adversa trouxe a certidão de casamento, e o Julgador
a quo
não lhe deu oportunidade para manifestar quanto ao citado documento.

Aduz que embora não lhe tenha oportunizado o direito de manifestar quanto ao documento juntado intempestivamente, a sentença utilizou o depoimento de tal testemunha como base para a improcedência do pedido.

Assim, sob a tese de que ocorreu cerceamento de defesa e afronta aos artigos 9.o e 10 do CPC, pede a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem, a fim de que lhe seja oportunizado manifestar sobre a certidão de casamento.

No mérito, em síntese, a Apelante alega que o conjunto probatório demonstra, indene de dúvidas, todos os requisitos exigidos para a aquisição da propriedade do imóvel.

Assevera que, efetivamente, o imóvel fora alienado duas vezes; entretanto, é inconteste, que adquiriu a propriedade e posse antes da aquisição pela Sr.a Lucely.

Reitera que a prova carreada aos autos comprovam a posse mansa e pacífica pelo prazo de 11 (onze) anos, que deve ser somada com a do seu antecessor.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o pleito seja acolhido com a consequente declaração da usucapião.

Contrarrazões no Id. 56799971.

A Procuradoria Geral de Justiça não vislumbrou interesse público no feito, motivo pelo qual deixou de emitir parecer (Id. 57238467).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, a Recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob a tese de que ao fundamentar a sentença, o Juiz singular utilizou como base o depoimento da testemunha Luciano da Nobrega de Carvalho.

Aduz que
“referido depoimento foi contraditado em sede de razões finais pela Apelante, uma vez que o depoente alegou ter adquirido a propriedade do imóvel sub judice, e que a transferência junto ao CRI local se deu no nome de sua esposa, Sr. Lucely”.

Ressalta que
“a impugnação realizada pela apelante foi no sentido de que não constava nos autos quaisquer provas ou indícios de que o Sr. Luciano era de fato esposo da Sra. Lucely, sobretudo porque na escritura de compra e venda constou que a Sra. Lucely era divorciada, bem como os endereços informados por ambos são de localidades distintas.”

Argumenta que depois que trouxe tais teses nas razões finais, os Recorridos apresentaram memoriais e, na ocasião, juntaram a certidão de casamento de Luciano e Lucely, a qual é datada de 18/05/2013, ou seja, demonstra que o casamento ocorreu há mais de um ano depois da suposta aquisição do imóvel.

Assevera que o Julgador singular não lhe concedeu prazo para se manifestar sobre Certidão de Casamento e, ainda assim, amparou as razões de decidir no depoimento de Luciano da Nobrega de Carvalho, mesmo evidente que na época em que a Sr.a Lucely adquiriu o imóvel (19/03/2012), ela não era casada.

Aduz que é defeso ao Juiz proferir decisão sobre questão que não foi dada oportunidade de as partes manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública (art. 9.o e 10, do CPC).

No seu entender, o Julgador
a quo
deveria tê-la intimado para manifestar sobre a Certidão de Casamento, em especial porque quando a Sr.a Lucely adquiriu o imóvel ela não era casada, o que torna frágil o depoimento da testemunha, pois afirmou que comprou o lote para a esposa.

Sob a tese de que há vício na sentença, sustenta que a declaração de nulidade é medida que se impõe, ante a afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5.o, inciso LV, da Constituição Federal, e artigos 9.o e 10, do CPC).

Logo, pede a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem, a fim de que lhe seja oportunizado manifestar sobre a certidão de casamento.

No que tange à suposta contradita nos Memoriais, não comporta guarida, diante da evidente preclusão.

Nos termos do § 1o, do artigo 457, do CPC, a contradita deve ser ofertada em audiência, após a qualificação da testemunha e antes de iniciado o depoimento. Entretanto, neste caso, a Apelante não apresentou qualquer resistência ao depoimento do Sr. Luciano da Nobrega de Carvalho no momento processual oportuno.

Em igual sentido e em recente julgado, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu que
“a contradita de testemunha deve ser realizada no momento oportuno, conforme determina o art. 457, § 1o, do CPC, sob pena de preclusão”
. (TJ-DF 07061456620178070001 DF 0706145-66.2017.8.07.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 15/04/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, indubitavelmente, está precluso seu direito de insurgir contra o depoimento da citada testemunha.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e não-surpresa, porque o Juiz sentenciante não lhe oportunizou manifestar quanto à Certidão de Casamento juntada pelos Recorridos com as alegações finais, melhor sorte não assiste à Apelante.

É cediço que nos termos do artigo 437, § 1.o, do CPC,
“sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte [...].”
Todavia, consoante a doutrina e a jurisprudência pátria, o cerceamento de defesa e a nulidade da sentença ocorrem
somente se o documento influir no julgamento do Juiz
.

Com efeito,
“o Superior Tribunal de Justiça aplica à ausência de intimação o princípio de que sem prejuízo não há nulidade, de forma a ser nula a decisão proferida sem a oitiva da parte contrária somente quando o documento for essencial para sua fundamentação, não tendo influência no julgamento, não haverá nulidade apesar do descumprimento da regra prevista no art. 437, § 1.o, do Novo CPC [...]”
. (Daniel Amorim Assumpção Neves, in Novo CPC Comentado, Salvador: Ed. Jus Podivum, 2016, p. 734).

No mesmo sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina. Ao comentar o citado dispositivo, o doutrinador elucida que:

A regra prevista no art. 437, § 1.o do CPC/2015 funda-se no contraditório (cf. comentário aos arts. 9.o e 10 do C`C/2015J). Tem-se decido que a vista não é obrigatória, se o documento juntado não for relevante, assim considerado quando “não for utilizado no julgamento da controvérsia” (STJ, EAREsp 144.733/SC, Corte Especial, j. 06.08.2014, rel. Min. Humberto Martins). [...]. Na verdade, está-se, aqui, diante de aplicação da regra segundo a qual não se decreta a nulidade, se não demonstrado prejuízo [...].
(
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. Revista dos Tribunais, p. 715).

Neste caso, nota-se que a sentença recorrida não utilizou a Certidão de Casamento como fundamento para a improcedência do pedido autoral. Aliás, o documento não foi nem mesmo citado na decisão singular.

O Juiz, além de outros elementos, utilizou o depoimento da testemunha como fundamento da sentença; contudo, conforme exposto, no momento processual oportuno, a Recorrente não apresentou contradita.

Se não bastasse, a Apelante sequer apontou os eventuais prejuízos que teriam decorrido da falta de intimação para manifestar sobre a referida Certidão de Casamento.

Em outros termos, não há demonstração concreta de que houve prejuízo para a defesa, já que a própria Recorrente trouxe aos autos com a petição inicial, a Matrícula do imóvel, donde se extrai que a adquirente Lucely da Silva Ferreira, no ato da compra, tinha como estado civil, divorciada.

E mais, o caso versa sobre usucapião. O fato de a testemunha ser ou não casada com a adquirente anterior do imóvel, na data da aquisição, em nada altera o fato de que a Recorrente deve, para que seu pleito seja acolhido, demonstrar os requisitos da prescrição aquisitiva.

Assim, considerando que a Certidão de Casamento não serviu de supedâneo para a sentença e que a Recorrente não comprovou qualquer prejuízo decorrente do descumprimento da regra processual, não é possível reconhecer a ofensa ao artigo 5.o, inciso LV, da Constituição Federal, e artigos 9.o e 10, do CPC.

Logo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 09/02/2013, a Apelante Olga Rosa de Pinho Carvalho ajuizou Ação de Usucapião de Imóvel Urbano, em face dos Apelados Eduardo Marques de Lima e sua esposa Elaine Stelatto Marques.

Na petição inicial relatou que, em 30/10/2002, juntamente com seu falecido marido, José Rejande Carvalho Gama, adquiriu de
Wesley Moura de Almeida
, pela importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), um terreno urbano com 450m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), denominado Lote 15, da Quadra 16, do Loteamento Jardim Anchieta, no Município de Barra do Garças-MT, objeto da Matrícula 34.607, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças.

Aduziu que, no intuito de transferir a propriedade do imóvel, seu falecido marido providenciou, junto à Prefeitura Municipal de Barra do Garças, as guias de recolhimento do ITBI, emitidas em 01/11/2002; todavia, seu marido foi acometido de doença grave que o levou ao óbito, em 11/06/2003, sem que houvesse oportunidade de regularizar a transferência da propriedade.

Afirmou que desde a aquisição tomaram posse do imóvel; todavia, com a doença do marido, e depois o óbito, acabou por não transferir o imóvel para o seu nome e nem edificar na área, mas a manteve limpa e bem cuidada.

Relatou que foi surpreendida com a notícia de que
Wesley Moura de Almeida
, por meio de seu Procurador, Paulo Souza Silva, em 19/03/2012, vendera o imóvel para a Sr.a
Lucely da Silva Ferreira
, pessoa que, de acordo com a exordial, frequentava a casa Apelante e com ela tinha estreita convivência.

Informou que procurou pelo vendedor
Wesley
e que ele também demonstrou surpresa com a situação, haja vista que a Procuração outorgada ao Sr.
Paulo Souza Silva
não deveria dizer respeito ao imóvel do Lote 15, Quadra 16.

Disse que também tentou entrar em contato com a Sr.a
Lucely da Silva Ferreira
; contudo, não logrou êxito e, nesse ínterim,
Lucely
vendeu o imóvel para os Apelados.

A Apelante alegou que, desde outubro de 2002, tem posse mansa, plena e pacífica do imóvel, e que preenche os requisitos dos artigos 1.238, 1.242 e 1.243, todos do Código de Processo Civil, já que sua posse sempre foi de
animus domini
, bem como porque zelou e cuidou do imóvel, utilizando-o como se seu fosse.

Ressaltou que somando sua posse com a do antigo proprietário,
Wesley Moura de Almeida
, que adquiriu o imóvel em 08/08/1989, da empresa J.M.L. Imóveis Ltda., é inconteste o direito à usucapião.

Sob tais teses, pediu a declaração, por sentença, do domínio do imóvel, a fim de que sirva e título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Para comprovar o alegado, a Apelante juntou Certidão de Inteiro Teor da Matrícula do imóvel (Matrícula n.o 34.607, Cartório de Registro de Imóvel Circunscrição da Comarca de Barra do Garças-MT) (Id. 56799012); Recibo de Compra e Venda de Terreno Urbano, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), datado de 30/10/2002 e assinado por Wesley Moura de Almeida (Id. 56799012); Certidão de Emancipação de Wesley Moura de Almeida (Id. 56799012); Memorial Descritivo do imóvel objeto da lide (Id. 56799012); Guias de Recolhimento do ITBI, com vencimentos em 01/11/2002 (Id. 56799013); Recibos de limpezas do imóvel, datados de 2003, 2004, 2005, 2006, 2010; Procuração Pública lavrada em 06/03/2013, em que Wesley Moura de Almeida outorga poderes ao Sr. Paulo Souza Silva (Id. 56799014 – Pág. 1); Escritura Pública de Compra e Venda, datada de 19/03/2018, em que Wesley Moura de Almeida vendeu o imóvel para Lucely da Silva Ferreira (Id. 56799014 – Pág. 2); documentos exigidos para o registro da Escritura Pública em nome de Lucely da Silva Ferreira (Id. 56799016); Requerimento/Termo de Parcelamento e Confissão de Débitos Fiscais, assinado por Wesley Moura de Almeida, em 24/11/2009, referente ao IPTU dos anos de 2004 a 2008 (Id. 56799017 – Pág. 3); e a Escritura Pública de Compra e Venda, devidamente registrada, em que Wesley Moura de Almeida adquiriu o imóvel (Id. 56799018).

Antes da citação, a Apelante requereu a juntada do depoimento prestado por Wesley Moura de Almeida, perante a autoridade policial, em 05/07/2013, quando foi acusado de praticar o crime de estelionato, tendo como vítima a Apelante (Id. 56799032 – Pág. 2).

Embora citados, os Apelados quedaram-se inertes. De conseguinte, em 01/03/2019, foi decretada a revelia e o feito saneado.

Depois de deferida a produção de prova oral consistente na oitiva das testemunhas arrolada pela Apelante, o Recorrido Eduardo Marques de Lima compareceu aos autos e pediu a oitiva de testemunhas por ele arroladas.

Na audiência (realizada em 05/11/2019), foram ouvidas quatro testemunhas, duas arroladas pela Apelante (Srs. José Pereira Dias e Pedro de Lima) e duas pelo Recorrido Eduardo Marques de Lima (Srs. João Antônio Veríssimo e Luciano Nóbrega Carvalho).

Sentenciado o feito, o pedido autoral foi indeferido, porque o Julgador
a quo
não verificou o exercício da posse pela Autora/Apelante.

Conforme relatado, desde o início, a Apelante alega que adquiriu o imóvel em outubro de 2002; que desde então exerceu posse mansa, plena e pacífica do imóvel; que tem o Recibo de pagamento e provas de que seu falecido marido deu início aos procedimentos para a transferência do imóvel; contudo, adoeceu e depois foi a óbito, o que obstou a lavratura da Escritura Pública e o registro da propriedade. Assim, fundamenta o pedido no artigo 1.242, do Código Civil, o qual garante a aquisição da propriedade do imóvel por aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 (dez) anos.

De outro vértice, a Apelante também esteia seu pleito no
caput
do artigo 1.238 e no 1.243, ambos do Código Civil, cujas redações têm o seguinte teor:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

Ou seja, ampara sua pretensão tanto na usucapião ordinária (art. 1.242/CC), quanto na extraordinária (art. 1.238/CC).

Sabe-se que, independente da modalidade da usucapião, àquele que pretende a aquisição da propriedade originária, deve demonstrar a posse prolongada no tempo.

Na hipótese, em que pesem todos os argumentos expostos pela Recorrente, a sentença não comporta reforma, haja vista que o conjunto probatório não é capaz de acarretar o acolhimento da pretensão de aquisição de domínio.

Com efeito, ainda que a Recorrente tenha juntado o recibo de pagamento datado de 30/10/2002 (Id. 56799012), as Guias de Recolhimento do ITBI, com vencimentos em 01/11/2002 (Id. 56799013), tais documentos preenchem, tão somente, o requisito do justo título.

Ademais, inobstante a Apelante alegar que o Juiz
a quo
não sopesou o “Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório” de Wesley Moura de Almeida, tal documento não comprova o exercício da posse.

No citado documento, o proprietário anterior do imóvel, que compareceu à delegacia acompanhado de advogado para ser inquirido a respeito da prática de crime de estelionato, imputado à ele pela Recorrente, informou que vendeu o imóvel para a Apelante e que a Procuração que outorgou à Paulo Sousa Silva deveria dizer respeito a outro imóvel, localizado no mesmo Bairro, de forma que acreditava que Paulo deveria ter agido de má-fé e em conluio com “Toninho”.
Nada há a respeito do exercício da posse pela Recorrente.

Não se pode olvidar que aquele que ajuíza a Ação Declaratória de Usucapião, visando o domínio da propriedade, deve demonstrar cabalmente os seguintes requisitos: posse mansa, pacífica e contínua, pelo prazo prolongado de 10 (dez) anos, quando fundada em justo título, ou de 15 (quinze) anos, tratando-se de usucapião extraordinária, com
animus domini
- exercício da posse com o intento de tornar-se proprietário.

O ônus da prova da existência desses requisitos essenciais à configuração da posse
ad usucapionem
compete à Autora, ora Apelante, porque constituem o fundamento do direito à prescrição aquisitiva.

A Recorrente não comprovou todos os requisitos necessários para aquisição do imóvel por meio de usucapião, em especial o temporal, já que não demonstrou a posse ininterrupta sobre o bem seja por 10 ou 15 anos, deixando, assim, de preencher um dos requisitos objetivos.

Humberto Theodoro Júnior esclarece que a
“[...] posse contínua ou ininterrupta é a que completa todo o lapso de tempo do usucapião sem sofrer interrupções nos atos evidenciadores da atividade configuradora da condição de possuidor usucapiente.”
(
in
Curso de Direito Processual Civil, Forense, Vol. 3, pag. 1650).

No mesmo sentido é a lição de Benedito Silvério Ribeiro, ao dispor que
“para o reconhecimento do usucapião, é mister assinalar que a posse deverá ser provada pelo prescribente, quer sua, quer somada à do antecessor, pois é ônus imposto em lei (CPC, art. 941). Ainda, em se tratando de posse "ad usucapionem", deverá ser mansa, continua ou ininterrupta, sem posição ou incontestada e com ânimo de proprietário.”
(
in
Tratado de Usucapião. Volume I. 2a ed. São Paulo: saraiva, 1998. p. 713).

A Recorrente não comprou o exercício da posse, seja pela prova documental, seja pelas testemunhas arroladas e ouvidas em juízo.

O que está devidamente comprovado é o fato de que a Recorrente conservava o terreno limpo, pois além de trazer recibos de pagamento pelas limpezas do imóvel, datados de 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, o Sr. José Pereira Dias, afirmou que a Recorrente lhe pagava para limpar do imóvel.

A outra testemunha arrolada pela Apelante, Sr. Pedro de Lima, ratificou a tese de que ela (Recorrente) adquiriu o imóvel em 2002, bem como que zelava do bem, pois pagava para limpá-lo e para podar as árvores (cajueiro, mangueira e pinheira). Todavia, informou que é vizinho da Recorrente desde 1.999, que o imóvel não era cercado; que o terreno fica ao lado da residência da Apelante e que ela havia erguido muro no terreno há 4 ou 5 anos antes da audiência, ou seja, entre 2014 e 2015, quando a Ação de Usucapião já havia sido ajuizada.

A condição com que o imóvel foi mantido é inconteste, pois as assertivas das testemunhas arroladas pela Apelante foram corroboradas pelas testemunhas do Recorrido Eduardo, qual seja: que o terreno não tinha cerca, não tinha qualquer edificação e era guarnecido de algumas árvores frutíferas, como manga, caju e pinha.

Na ação de usucapião, considerando que a sentença constitui de título de propriedade, é imprescindível que os requisitos básicos e indispensáveis estejam comprovados suficientemente, no referente à posse contínua, ininterrupta, mansa e pacífica, no lapso temporal estabelecido pela Lei.

Ou seja,
“faz-se necessária a comprovação da presença dos atos possessórios, porquanto a posse não pode ser presumida”
. (TJ/RS, 17a Câmara Cível, Apelação Cível no 70.011.521.127, rel. Des. Jorge Luís Dall ́Agnol, j. em 06/09/05).

De mais a mais, o simples fato de pagar para limpar o terreno não é bastante para demonstrar o exercício da posse, uma vez que
“a limpeza esporádica de um terreno lindeiro desabitado constitui, nas relações de vizinhança, ato corriqueiro de quem zela pelo ambiente urbano no qual se insere, mantendo-o saudável e limpo, a bem de que sua própria propriedade assim permaneça, sem o condão de caracterizar a posse animus domini.”
(TJ-SC - AC: 20110380720 SC 2011.038072-0 (Acórdão), Relator: Trindade dos Santos, Data de Julgamento: 22/08/2012, Segunda Câmara de Direito Civil Julgado).

Assim, a prova produzida é insuficiente para comprovar o exercício de posse
ad usucapionem
, razão pela qual não merece reparos a sentença que indeferiu o pedido usucapiendo.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a sentença invectivada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), com observância da regra do artigo 98, § 3.o, CPC, porque a Apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020